Tribunal: TJES
Processo: 5007148-39.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-39.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE CONTRATUAL QUANDO O PEDIDO ERA DE READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. e por A.P.S. contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do autor, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou a repetição do indébito, quando o pedido autoral e recursal restringia-se à readequação contratual para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita, ao conceder provimento jurisdicional diverso daquele postulado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, inclusive com efeitos infringentes quando necessário ao ajuste da decisão.

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir nos limites do pedido, vedando julgamento extra petita.

O pedido do autor, reiterado em sede recursal, consistiu na readequação do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação.

O acórdão embargado, contudo, declarou a nulidade do contrato, providência não requerida, configurando vício de julgamento extra petita.

O vício constatado extrapola mero erro material e impõe o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo e alinhar a decisão aos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O julgador deve observar o princípio da congruência, sendo vedado decidir além, aquém ou fora do pedido formulado pelas partes.

A concessão de provimento jurisdicional diverso do pleiteado caracteriza julgamento extra petita, vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária para sanar vício que altera substancialmente o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
BANCO BMG S.A.
(id.
15266781
) e
ADILSON PIO DA SILVA
(id.
15312533
), em face do v. acórdão de id.
15121568
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES.

Ambos os embargantes, em peças distintas, apontam a existência de vício no dispositivo do acórdão, alegando que a condenação imposta foi de natureza diversa daquela que constituiu o objeto do pedido autoral.

Os recursos são
tempestivos
e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deles conheço
e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração, nos termos do
art. 1.022
do Código de Processo Civil (CPC), destinam-se a sanar
obscuridade
,
eliminar contradição
,
suprir omissão
ou
corrigir erro material
em qualquer decisão judicial. Constituem, portanto, recurso de
fundamentação vinculada
, voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

No mérito,
assiste plena razão a ambos os embargantes
.

O ordenamento jurídico pátrio é regido pelo
Princípio da Congruência
ou
Adstrição
, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC, que veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida (
extra petita
), bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Da análise dos autos, constata-se que a pretensão recursal do autor, conforme consignado no relatório do acórdão embargado, visava à
readequação do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado
pessoal, com a aplicação da taxa de juros média de mercado.

O dispositivo do acórdão, todavia, determinou providência distinta, ao: “
a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes
(...)”.

Evidencia-se, portanto, que o julgado incorreu em vício de julgamento
extra petita
, pois concedeu ao autor provimento jurisdicional diverso do pleiteado. Tal erro, que ultrapassa a mera imprecisão material, é passível de correção pela via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência, admitindo-se, para tanto, a atribuição de efeitos infringentes.

Dessa forma, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado é medida que se impõe, alinhando o provimento jurisdicional aos exatos limites do pedido formulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com fundamento no art. 1.022, III (erro material interpretado em sentido amplo) e nos arts. 141 e 492 do CPC, para, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
, sanar o vício
extra petita
e alterar o dispositivo do acórdão (id.
15121568
), especificamente o item "
a
", que passa a ter a seguinte redação:

“(...) a)
Condenar o banco apelado a readequar o contrato de empréstimo sobre a margem do cartão de crédito para a modalidade de “
empréstimo consignado
”, aplicando a taxa média de juros de mercado para operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença
;”

Por fim, dou por prequestionados os artigos mencionados pelo
Banco BMG
, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.